Tribunal: TJMT
Processo: 1025520-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1025520-09.2018.8.11.0041 –
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRIDO: FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A.
Vistos etc.
Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 1025520-09.2018.811.0041, impetrado por Fazendas Perdizes Empreendimentos Agrícola Ltda e Fazenda Pioneira Empreendimentos S.A contra ato apontado como supostamente ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata alteração do regime tributário do Impetrante, excluindo o regime de diferimento de ICMS e, consequentemente, que se abstenha de exigir o Fundo de Transporte e Habitação e Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura, sob pena de responder por crime de desobediência.
Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos ao e. Tribunal de Justiça por força do duplo grau de jurisdição.
A Procuradoria Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id.502979).
É o relatório.
Decido.
Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda e Fazenda Pioneira Empreendimentos S.A. ambas pessoas jurídicas de direito privado, impetraram mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto Da Receita Pública Da Sefaz/MT, em face da exigência das contribuições FETHAB e FABOV.
O Juízo monocrático concedeu a ordem, sob os seguintes fundamentos:
[...]Posto isso, demonstrado que as impetrantes não são enquadradas no regime tributário para pagamento das contribuições FETHAB e FABOV, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.
DECIDO
Ante o exposto, em consonância ao parecer do Ministério Público, ratifico a decisão liminar (ID 15917636) e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA deste mandamus.
A sentença merece ser mantida.
A Lei 7.263/2000 criou o fundo de transporte e habitação, instituindo no Estado de Mato Groso benefício do diferimento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira.
A citada lei em seu Art. 7o, dispõe
§ 1o Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:
l (...)
III- 11,76% (onze inteiros e setenta e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FETHAB;
IV - 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FABOV, criado pelo art. 14-D e seguintes desta lei;
Assim, não há vinculação ao pagamento do FETHAB e FABOV em virtude de que as impetrantes não são optantes do diferimento do ICMS.
Na verdade, a lei não obriga os produtores rurais ou aos demais contribuintes a realizarem o pagamento na forma nela descrita, conquanto só fará jus ao gozo de alguns benefícios fiscais o contribuinte que efetuar o pagamento nos precisos termos da lei encimada, pois “Trata-se de uma obrigação facultativa, que, acaso seja cumprida, gera uma sanção premial, qual seja, o benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agropecuários”. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2013.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - AI: 859321 MT, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/11/2013, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03/12/2013 PUBLIC 04/12/2013)
Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que tais contribuições não possuem natureza jurídica tributária, considerando a ausência de compulsoriedade. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente. (RE 606218, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 03/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15/05/2018 PUBLIC 16/05/2018).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[.] 3. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. “[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...]” (ADI 2056, Sede das Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337) (Ap 85903/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)
Destarte, como bem consignado pelo Procurador Geral de Justiça de que “não há vinculação ao pagamento do FETHAB e FABOV em virtude de que as impetrantes não são optantes do diferimento do ICMS”.
Com essas considerações, RATIFICO a sentença, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora